Tribunal: TJSP
Processo: 1501310-97.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO NAS PENAS-BASE. CRIME DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. AUMENTO EM RAZÃO DO NÚMERO DE APONTAMENTOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO NAS PENAS-BASE. CRIME DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. AUMENTO EM RAZÃO DO NÚMERO DE APONTAMENTOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. É suficiente para a manutenção da condenação a prova oral, em consonância com os elementos colhidos na fase policial, no sentido de que o réu praticou furto.
2. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, já que o valor do bem subtraído não pode ser considerado insignificante ou desprezível.
3. A pena-base do furto não pode ser elevada meramente em razão do número de qualificadoras, ou empregar-se uma como causa de aumento na primeira fase e outra para caracterizar a modalidade qualificada, pois, já previstas estas circunstâncias como qualificadoras, elas têm, nessa condição, sua gravidade levada em consideração pelo legislador quando na cominação das penas do tipo qualificado.
4. A circunstância da personalidade, ponderada em prejuízo dos acusados, deve ser afastada, pois não há prova técnica que autorize juízo conclusivo (positivo ou negativo) sobre tal circunstância.
5. A reincidência múltipla enseja o aumento das penas em razão do número de delitos, assim, sendo três os apontamentos do acusado, as penas devem ser aumentadas em 1/4.
6. É possível a fixação de regime inicial semiaberto ao condenado reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, ainda que possuidor de maus antecedentes, considerando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa.
7. Recurso provido para reduzir as penas a dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no piso legal.